Tribunal: TJSP
Processo: 1004732-81.2022.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. Recurso do réu. Contrato celebrado na vigência da Lei no 13.786/2018. Resolução contratual por desistência do adquirente. Recurso da ré. Devolução das partes ao estado anterior. Culpa exclusiva do adquirente. Percentual de retenção devidamente fixado. Cobertura dos custos negociais. Cláusula penal de 10% do valor do contrato que confisca

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. Recurso do réu. Contrato celebrado na vigência da Lei no 13.786/2018. Resolução contratual por desistência do adquirente. Recurso da ré. Devolução das partes ao estado anterior. Culpa exclusiva do adquirente. Percentual de retenção devidamente fixado. Cobertura dos custos negociais. Cláusula penal de 10% do valor do contrato que confisca quase a totalidade dos valores pagos. Redução equitativa. Retenção de 20% dos valores pagos que se mostra adequado e proporcional. Possiblidade de desconto dos débitos tributários, condominiais e moratórios. Juros legais desde o trânsito em julgado. Sentença reformada em parte. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.